Tribunal: STF
Processo: AI 207197
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-24
Data de publicação: 1998-03-24

Ementa:
EMENTA:- A extensão da garantia constitucional do
contraditório (art. 5º, LV) aos procedimentos administrativos não
tem o significado de subordinar a estes toda a normatividade
referente aos feitos judiciais, onde é indispensável a atuação do
advogado.